Tribunal: TJBA
Processo: 8050463-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050463-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES CARDOSO, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

AGRAVADO: COVEL - COMERCIAL OLIVEIRA DE VEICULOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, BENEVAL LOBO BOA SORTE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. VALOR DA CAUSA. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso em ação revisional de contrato, consignou que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado, nos termos do art. 292 do CPC, mas, ao final, negou provimento ao recurso e manteve decisão que havia considerado impossível a quantificação do proveito econômico naquele momento processual, mantendo o valor da causa com base no montante total dos contratos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, em razão da divergência entre a fundamentação adotada — que reconhece como critério adequado o proveito econômico pretendido — e o dispositivo, que manteve decisão incompatível com essa premissa jurídica.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, sendo imprescindível a existência de um desses vícios para eventual prequestionamento.

Configura-se contradição quando há proposições inconciliáveis entre si, inclusive entre a fundamentação e o dispositivo, que deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido no voto.

No caso, o acórdão reconheceu expressamente que, em ações revisionais, o valor da causa deve refletir o benefício econômico pretendido, correspondente à diferença entre os valores exigidos segundo o contrato e aqueles que seriam devidos segundo a tese revisional, mas manteve decisão que adotou critério diverso, baseado no valor integral dos contratos.

Evidenciada a contradição interna, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para adequar o dispositivo à fundamentação adotada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, fazendo constar no dispositivo que o recurso deve ser provido, a fim de determinar que o valor da causa na ação revisional corresponda ao proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora, a ser apurado com base na diferença entre os valores exigidos segundo o contrato e aqueles que seriam devidos segundo a tese revisional.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. 2. Em ação revisional de contrato, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora, consistente na diferença entre os valores exigidos segundo o contrato e aqueles que seriam devidos conforme a tese revisional.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050463-86.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargada COVEL - COMERCIAL OLIVEIRA DE VEICULOS LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos infringentes,
nos termos do voto do Relator.